Tribunal: TJES
Processo: 5002416-91.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002416-91.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO GOMES CARLETTI e outros
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por Decolar.com LTDA em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto por Fabio Gomes Carletti e Margarete Ribeiro Rosa Carleti.

Afirmou a embargante que a decisão possui erro material por não ter apreciado acordo firmado entre a embargante e os recorrentes.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante o que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como para sanar a ocorrência de erro material.

E, após confrontar os embargos de declaração e a fundamentação do voto combatido, tenho que assiste razão ao embargante.

Infere-se que o acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandante em face das duas requeridas, TAM Linhas Aéreas e Decolar.com.

No entanto, o julgamento prolatado em sede recursal deve incidir apenas em relação a TAM Linhas Aéreas, já que os autores já haviam firmado acordo com a demandada Decolar.com.

Vale ressaltar que o termo do acordo já havia sido inclusive anexado aos autos antes mesmo da prolação do acórdão por parte desta Turma Recursal, de sorte que o julgamento foi omisso quanto ao pedido de homologação da transação.

Por fim, destaco que, apesar a existência de solidadriedade entre as demandadas, o acordo firmado não se estende á Tam Linhas Aéreas, ora recorrida, que não participou da avença. Tal conclusão decorre da expressa previsão contida no termo de acordo e da jurisprudência firmada pelo Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores
(CC, art. 844
, § 3º) quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (RESP 1.478.262/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/10/2014, DJe de 07/11/2014). 2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AGRG nos EDCL no RESP n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 4/12/2012). 3. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.329.713; Proc. 2018/0179489-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 16/12/2019; DJE 19/12/2019)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A SÚMULA NÃO SE ENCAIXA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Não se admite o Recurso Especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A jurisprudência do STJ orienta que a realização da transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que não se verifica na hipótese. 3. "Para fins do
art. 105, III, a, da Constituição Federal
, não é cabível Recurso Especial fundado em alegada violação de enunciado de Súmula" (Súmula nº 518/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.482.617; Proc. 2019/0097814-0; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/11/2019; DJE 09/12/2019)

Sendo assim, dou provimento aos presentes embargos para HOMOLOGAR o acordo firmado entre os demandantes Fabio Gomes Carletti e Margarete Ribeiro Rosa Carletti e a demandada Decolar.com Ltda, mantendo o acórdão ora embargado apenas em relação a demandada Tam Linhas Aéreas S/A.

É como voto.

Sem condenação em custas e honorário.

Cachoeiro de Itapemirim-es, 02 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.